Tribunal: TJPA
Processo: 0001988-22.2019.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, PELO LAUDO PSICOSSOCIAL E LAUDO SEXOLÓGICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. A vítima Ivete A. R descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida. Relatou, em suma, que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina, fazendo, inclusive, propostas indecorosas de relações sexuais, sempre acompanhadas de ameaças de morte. Por sua vez, a ofendida Ivanete A. R. relatou à assistente social do CREAS que também teria sofrido abuso sexual de seu genitor, relatando, inclusive que: ?ele tentou pegar na minha bunda e chupar minha periquita, mas eu não deixei. Falei que isso não era certo, pois ele era meu pai?. Afirmou, também, que seu pai teria lhe feito uma proposta para que realizasse sexo oral. Embora em juízo a menor Ivanete A. R. tenha alegado que perdeu sua virgindade em um acidente doméstico, sua versão não guarda conformidade com o depoimento da assistente social Fernanda Nascimento Brito e da conselheira tutelar Maria Jucileia Ribeiro Rabelo, as quais confirmaram a versão da acusação e os abusos sofridos por ambas as menores. O exame das provas dos autos demonstra que o apelante não se limitou a efetuar convites indecorosos a suas filhas, mas investiu na prática de odiosos atos libidinosos, comprovados não apenas pelo laudo sexológico, como também pelo relatório psicossocial dos autos que, somados a palavra da vítima e aos depoimento das testemunhas formam um arcabouço robusto, capaz de respaldar o édito condenatório. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos;DA DOSIMETRIAII. Ao calcular a pena-base, o julgador valorou dois vetores negativamente de forma fundamentada, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, já que o recorrente agiu com alto grau de censurabilidade ao ameaçar degolar suas próprias filhas e se aproveitou do repouso noturno e de local ermo para a prática dos abusos. Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal?. Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, sabe-se que é incabível em sede de apelação. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001988-22.2019.8.14.0003.
APELANTE: I. C. R.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima confirmada pelos depoimentos das testemunhas, pelo laudo psicossocial e laudo sexológico. condenação mantida. dosimetria. pedido para aplicação da pena-base no mínimo legal. impossibilidade. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. pedido de revogação da prisão preventiva. inadequação da via eleita. apelo conhecido e improvido. unânime.
do pedido de absolvição
I. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. A vítima Ivete A. R descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida. Relatou, em suma, que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina, fazendo, inclusive, propostas indecorosas de relações sexuais, sempre acompanhadas de ameaças de morte. Por sua vez, a ofendida Ivanete A. R. relatou à assistente social do CREAS que também teria sofrido abuso sexual de seu genitor, relatando, inclusive que: ¿
ele tentou pegar na minha bunda e chupar minha periquita, mas eu não deixei. Falei que isso não era certo, pois ele era meu pai¿.
Afirmou, também, que seu pai teria lhe feito uma proposta para que realizasse sexo oral. Embora em juízo a menor Ivanete A. R. tenha alegado que perdeu sua virgindade em um acidente doméstico, sua versão não guarda conformidade com o depoimento da assistente social Fernanda Nascimento Brito e da conselheira tutelar Maria Jucileia Ribeiro Rabelo, as quais confirmaram a versão da acusação e os abusos sofridos por ambas as menores. O exame das provas dos autos demonstra que o apelante não se limitou a efetuar convites indecorosos a suas filhas, mas investiu na prática de odiosos atos libidinosos, comprovados não apenas pelo laudo sexológico, como também pelo relatório psicossocial dos autos que, somados a palavra da vítima e aos depoimento das testemunhas formam um arcabouço robusto, capaz de respaldar o édito condenatório. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos;
da dosimetria
II. Ao calcular a pena-base, o julgador valorou dois vetores negativamente de forma fundamentada, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, já que o recorrente agiu com alto grau de censurabilidade ao ameaçar degolar suas próprias filhas e se aproveitou do repouso noturno e de local ermo para a prática dos abusos. Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.
Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, sabe-se que é incabível em sede de apelação.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 23 de novembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

I. C. R.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dezesseis anos e seis meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,

pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Em suas razões, a defesa apontou a existência de contradições, omissões e incertezas tanto nas provas colhidas em inquérito policial, quanto em juízo. Por este fundamento, requereu a absolvição do crime de estupro de vulnerável quanto a vítima Ivete, com fulcro no art. 386, VI e VII, do CPPB. Já com relação a ofendida Ivanete, a defesa pugnou pela absolvição com base no art. 386, II e VII, do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, a qual não teria sido calculada com fulcro nos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. A defesa ainda suscitou a revogação de prisão preventiva do apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, quando a vítima Ivete tinha aproximadamente 13 anos de idade, o seu pai, ora recorrente, por diversas vezes praticou atos libidinosos com a menor, enquanto a sua esposa dormia. Narra a acusação que o recorrente ia até o quarto e apalpava as partes íntimas da sua filha, pressionando-a, com a intenção de penetrar a vagina. Em determinada oportunidade, no trajeto até a comunidade de Castanhal Grande, o recorrente parou a moto em meio a um matagal e passou as mãos nas pernas da vítima, dizendo-lhe em seguida:
¿se tu deixar eu tirar tua virgindade, eu vou te dar moto, vou te dar um celular e te deixo ir para onde quiser sem nenhum problema¿,
tudo feito sob a ameaça de degolar a irmã da ofendida, também sua filha.

Quanto a vítima Ivanete de apenas 12 anos de idade, o Ministério Público narrou que no mês de janeiro de 2019 ela também teria sofrido abusos por parte de seu genitor, o qual teria feito caricias e tocado lascivamente nas suas partes íntimas. Segundo alega o órgão ministerial, a menor teria relatado o seguinte:
¿ele tentou pegar na minha bunda e chupar minha periquita, mas eu não deixei, falei que isso não era certo pois ele era meu pai¿
. Arrematou dizendo que o apelante já lhe fez uma proposta de sexo oral com as seguintes textuais:
¿Ivanete, chupa minha pica¿.
Regularmente processado, o recorrente
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 217-A do CPB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EX VI
DO ART. 386, II E VII, DO CPPB.

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, a vítima Ivete A. R descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida.
Relatou, em suma, que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina, fazendo, inclusive, propostas indecorosas de relações sexuais, sempre acompanhadas de ameaças de morte. Senão vejamos:
"[...]
relatou que o acusado fez propostas sexuais para a vítima: que disse que se ela perdesse a virgindade com ele, daria uma moto, um celular e deixaria sair pra onde ela quisesse.
Que a vítima disse para o acusado parar com isso, para respeitá-la, que ele era o pai dela. Que ele disse que não era pra contar pra ninguém; que quando chegou na cidade, contou para seus familiares: que o acusado disse para os familiares que a vítima estava mentindo: que teve medo de contar para a sua genitora, pois o acusado sempre estava por perto;
que o acusado entrava no quarto da vítima e tocava as suas partes intimas.
Que a vítima ficava assustada e não sabia o que fazer; que sua avó, Maria Estrela, veio de Manaus, período em que a depoente estava com 14/15 anos, e essa percebeu algo de diferente entre pai e filha, pois antes eram muito grudados; que sua avó lhe chamou próximo da praça e lhe perguntou o que estava acontecendo: que a depoente contou para a sua avó, e seguiram para a DEPOL, acontecendo a primeira denúncia; que o acusado disse para a vítima mentir e dizer que nada disso estava acontecendo; que a depoente, por se sentir ameaçada, mentiu na DEPOL, pois tinha medo de o pai, ora acusado, lhe bater e espancar;
que a outra vez que foi abusada pelo genitor foi quando este a levou para estrada, próximo ao igarapé-açu, tentou dar bebida alcoólica para a depoente, mas esta náo aceitou; que o genitor parou a moto e fez xixi do lado da vítima; que abraçou a vítima e pegou nas suas partes intimas;
que estava pronta para fazer nova denúncia, e como sabia que seria pressionada para mentir acabou fugindo para junto de sua avó; que falou com a psicóloga e conselho tutelar, falou tudo que estava acontecendo e foram à DEPOL; que foram ao médico e fizeram o laudo pericial; que, desde então, a depoente e sua irmã estão com a sua avó;
que quando era abusada na sua casa, o acusado esperava todos dormirem, entrava no quarto da vítima, pegava nas suas partes intimas (seios e vagina), e essa acordava se deparando com ele; que os abusos se restringia a toques nas partes intimas; que a sua irmã Ivanete, a outra vítima também passou pela mesma situação que a depoente; que sabe que ela passou por isso, porque uma vez a depoente estava andando pela casa e se deparou com o acusado falando as seguintes textuais para a sua irmã: tire a sua roupa!; que saiu para fora da casa e perguntou da sua avó onde sua irmã estava, momento em que sua avó chamou Ivanete e essa saiu da casa com o botão do short arrebentado;
Que a partir de então passou a observar o jeito de sua irmã e percebeu que estava mudando; que começou a ficar mais distante; que só andava com o acusado; que a sua irmã não chegou a contar nada para a depoente; que a depoente está ciente da acusação que está fazendo contra seu genitor;
que a depoente passou por esse tipo de abuso praticado pelo seu genitor por aproximadamente umas dez vezes
; que o acusado não obrigou a depoente nenhuma vez a pegar nas partes intimas dele; que hoje está morando com a sua avó, na cidade de Alenquer; que a sua mãe está morando na cidade de Curuá; que conversou com a sua mãe sobre os fatos: que contou tudo para a sua mãe; que nunca recebeu ligação da mãe, ou ameaça para mudar a sua versão dos fatos; que a sua avó não incentivou a inventar a história acerca dos fatos; que a sua avó não tinha nenhum motivo para prejudicar o seu pai, ora acusado; que quando sua avó vinha para Curuá, ficava na sua casa normalmente; que sua mãe era maltratada pelo acusado, que a ofendia em público; que a sua avó dizia para ela se separar, mas como ela não tinha essa intenção, a avó não mais se meteu na relação do casal; que nunca chegou a presenciar o acusado bater na sua mãe; que não sabe informar se sua irmã já fez relação sexual, mas essa lhe disse que não era mais virgem; que a depoente perdeu a sua virgindade nos seus 16 anos; que foi uma relação sexual consentida; que em nenhum momento presenciou o seu pai tocando nas partes intimas da sua irmã: Que o short da sua irmã estava sem o botão, como se estivesse sido puxado e arrancado; que chegou a perguntar da sua irmã sobre o botão do short; que a sua irmã disse que estava brincando e sem querer arrebentou o botão do seu short; que não disse com quem estava brincando; que com relação à depoente, o seu pai chegou apenas a fazer propostas de que queria manter relação sexual consigo; que a proposta consistia em lhe dar uma moto, um celular e sair para onde a depoente quisesse; que seu pai não chegou a fazer propostas de relação sexual com outras amigas da depoente; que conhece Carliane; que é sua vizinha; Que Carliane chegou a comentar que seu pai, ora acusado, chegou a lhe fazer proposta de cunho sexual em troca de dinheiro, mas a depoente não sabe dizer se é verdade; que nunca recebeu proposta de 10 mil reais para prejudicar o seu pai, ora acusado [...]¿

Por sua vez, a ofendida Ivanete A. R. relatou à assistente social do CREAS que também teria sofrido abuso sexual de seu genitor, relatando, inclusive que:
¿ele tentou pegar na minha bunda e chupar minha periquita, mas eu não deixei. Falei que isso não era certo, pois ele era meu pai¿.
Afirmou, também, que seu pai teria lhe feito uma proposta para que realizasse sexo oral. Embora em juízo a menor Ivanete A. R. tenha alegado que perdeu sua virgindade em um acidente doméstico, sua versão não guarda conformidade com o depoimento da assistente social
Fernanda Nascimento Brito e da conselheira tutelar Maria Jucileia Ribeiro Rabelo
, as quais confirmaram a versão da acusação e os abusos sofridos por ambas as menores
.
Vejamos, respectivamente:
¿[...]
que relatou para a depoente que o acusado havia feito algumas propostas a ela; que suspeitava que também estaria abusando de sua irmã
; que a avó perguntou à depoente se poderia trazer a outra neta, Ivanete, também vítima; que o órgão notificou a família; que todos da família foram ouvidos; que quem ouviu o acusado foi a assistente social e não a depoente: que o acusado trouxe toda a família para se justificar dizendo que nada tinha feito: que dizia que era um complô da avó, Maria Estrela;
que houve quatro atendimentos até a vítima Ivanete confirmar o abuso
; que no primeiro atendimento foi ouvida toda a família; que o segundo atendimento foi feito no conselho tutelar; que estava tentando criar um vínculo de confiança com a vítima Ivanete para que ela se abrisse, pois, até então, não tinha feito isso;
que a outra vítima; Ivete, já tinha confirmado o abuso e suspeitava que a menor também estaria sendo abusada; que no outro atendimento foi feito o exame sexológico; que a vítima Ivanete falou para a depoente que não era mais virgem praticamente na porta do consultório para o exame
; que a conselheira tutelar Jucileia acompanhou a outra vítima, Ivete; que a vítima Ivanete sentiu muito pudor quando ficou nua na frente do perito para o exame, fazendo expressões de que estava sentindo dor; que falou para a depoente que perdeu a virgindade com um namoradinho, que não sentiu nenhuma dor e que tinha sido bom; que, antes de dizer para a depoente que já tinha feito relação sexual, disse que tinha sofrido um acidente e caído em cima de uma garrafa; que momentos depois disse que não era mais virgem, mas que contaria com detalhes; que, de acordo com o seu trabalho, atribui uma veracidade grande a versão dada pela vítima Ivanete de que teria sofrido abuso pelo seu pai, pois foram quatro atendimentos até se chegar a essa conclusão [...] QUE a vítima Ivanete chegou a relatar para a depoente que o acusado. por algumas vezes, a levava para os ramais para agarrá-la, mas essa conseguia fugir, porém. tais informações não constaram no relatório psicossocial; QUE na cabeça da menor não teve abuso por não ter acontecido a penetração, apenas tentativa; QUE a menor relatou apenas os toques nas partes íntimas, e que não houve penetração; QUE na conversa com a outra vítima, Ivete, também confirmou que não houve penetração, apenas toques nas partes íntimas [...]¿
"[...] Relatou que que é conselheira tutelar; que estava de plantão quando foi acionada acerca de uma denúncia;
Que a menor Ivete relatou que vinha sofrendo abuso há bastante tempo; que acontecia desde os seus 13 (treze) anos de idade;
Que pediu ajuda ao conselho tutelar para que os abusos que vinha sofrendo não acontecesse com a sua irmã: Que relatou que uma vez o acusado levou a sua irmã, Ivanete, para a estrada;
Que Ivete relatou que o acusado chegou a pegar nas suas partes intimas;
Que a menor Ivete, quando conversou com a depoente, aparentava estar bastante nervosa; que na conversa, a psicóloga Fernanda também fez o acompanhamento; Que conversou com a vítima Ivanete; que essa relatou que o seu pai, ora acusado,
passava a mão nas suas partes intimas;
que tinha muito medo do acusado e de voltar para casa; Que pegaram as crianças e levaram para a avó, que estava acompanhando; que a mãe das crianças estava recém parida; que chegou no conselho e falou um monte de coisa, bateu a porta; que a avó das vítimas, Maria Estrela, morava em Manaus, mas quando vinha visitar a sua filha, ficava em Curuá; Que não ficou sabendo se o acusado tinha algum problema com a avó das vítimas, Maria Estrela: Que a depoente nunca teve problema com a família; que o réu é investido na política na cidade de Curuá; que não acompanhou o depoimento da vítima Ivanete na delegacia; que Ivanete relatou para a depoente e para a psicóloga Fernanda que não era mais virgem, mas, que não informou se teve algum relacionamento com o acusado; Que também relatou a menor Ivanete que uma determinada vez
o acusado fez uma proposta com as seguintes textuais: Ivanete, chupa a minha pica [...]"

O exame das provas dos autos demonstra que o apelante não se limitou a efetuar convites indecorosos a suas filhas, mas investiu na prática de odiosos atos libidinosos, comprovados não apenas pelo laudo sexológico de fls. 18/19, como também pelo relatório psicossocial de fls. 22/23 dos autos que, somados a palavra da vítima e aos depoimento das testemunhas formam um arcabouço robusto, capaz de respaldar o édito condenatório.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, a qual não teria sido fixada com fulcro nos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. No entanto, sem delongas, observa-se que o julgador, ao calcular a pena-base, valorou dois vetores negativamente de forma fundamentada, quais sejam,
a culpabilidade e as circunstâncias do delito
, já que o recorrente agiu com alto grau de censurabilidade ao ameaçar degolar suas próprias filhas e se aproveitou do repouso noturno e de local ermo para a prática dos abusos. Assim, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, sabe-se que é incabível em sede de apelação, conforme entendimento pacífico desta Egrégia Corte de Justiça:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NEGA SER USUÁRIO. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Mostra-se inadequada a via eleita para formular o pleito para revogação da prisão cautelar, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2. Inviável o pedido desclassificatório para o tipo penal de consumo próprio se as provas demonstram que a droga se destinava a difusão ilícita, mormente pela quantidade e diversidade apreendida, forma de armazenamento e a negativa do réu ao ser indagado se era usuário. 3. É incabível o pedido de modificação do regime prisional, porquanto o regime fechado se mostra adequado diante da pena final aplicada e da reincidência, a teor do que estabelece art. 33, § 2º, ?a?, do CPB. (Precedentes STJ) 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00195403820178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 19/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/06/2018)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 23 de novembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator